Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712031-81.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO APELADO: EDILSON DE AZEVEDO SILVA, EVANDO NUNES DE AZEVEDO D E S P A C H O Pela decisão de ID43317035, a ré/apelante foi condenada a prestar contas concernentes à administração do patrimônio de sua falecida genitora: “No que se refere ao pedido do autor em obter as contas dos proventos recebidos em vida pela a finada CONCEIÇÃO, razão não lhe assiste. ( ) Após o óbito da genitora do autor, a situação é diversa. Afinal, sobre o tema, existe o dever do inventariante de prestar contas entre o período do óbito até o momento da partilha. ( ) Por tais fundamentos, condeno a parte requerida DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJÃO a apresentar suas contas, da sua condição de inventariante, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil”. Limitando-se o dever de prestar contas a período posterior ao falecimento da genitora das partes, estaria configurada invasão à competência absoluta do juízo legalmente previsto para processamento do respectivo inventário (art. 553 do CPC). Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual nulidade do processo ante a falta de requisito processual subjetivo (competência do órgão jurisdicional). Prazo: 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, promova a Secretaria a baixa dos nomes de EVANDO NUNES DE AZEVEDO (conforme decisão de ID43317046) e ANDRÉ PORFÍRIO DE ALMEIDA (perito), o qual figura erroneamente como terceiro interessado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora